Tribunal: TJMT
Processo: 0002488-79.2015.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002488-79.2015.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDSON KELLER - CPF: 658.975.608-20 (EMBARGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), EUZEBIO ANDRE GUARESCHI - CPF: 307.140.449-20 (EMBARGANTE), THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - CPF: 001.305.711-13 (ADVOGADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO GUARESCHI - CPF: 212.387.311-04 (EMBARGANTE), SILVIO AUGUSTO PANUCCI (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ROBSON GUIMARAES (EMBARGANTE), DEBORAH FERNANDES GUIMARAES - CPF: 421.396.002-15 (EMBARGANTE), VANDERSON GUIMARAES (EMBARGANTE), JOSE FLEURY DECCO (EMBARGANTE), JOSE DECCO (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO PANUCCI (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0002488-79.2015.8.11.0046

EMBARGANTE:
EUZÉBIO ANDRÉ GUARESCHI e MARLENE FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO GUARESCHI

EMBARGADO:

EDSON KELLER

Egrégia Câmara:

Trata-se de de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EUZÉBIO ANDRÉ GUARESCHI e MARLENE FRANSCISCA DA CONCEIÇÃO GUARESCHI contra o acórdão de Id. 203712172 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença de procedência proferida na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo ora Embargado.

Em suas razões, aduzem a ocorrência omissão consistente na “
ausência de manifestação sobre a CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO expedida pelo INTERMAT (id. 198204236 – p. 240), a qual comprova que a área a ser usucapida incide em QUATRO TÍTULOS DEFINITIVOS diferentes
”, bem como em “
relação aos depoimentos das testemunhas, tendo em vista que, a certidão para fins de usucapião, atesta que a testemunha Osvaldo Aparecido Piccinin, que prestou depoimento na audiência de instrução e julgamento (id. 198204236 – p. 210) reconhecendo a posse do embargado, tem seu título dominial sobreposto à área usucapienda
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 206526666.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EUZÉBIO ANDRÉ GUARESCHI e MARLENE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO GUARESCHI contra o acórdão Id. 203713172 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença de procedência proferida na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo ora Embargado.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica-se a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso de Apelação, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, nas razões do apelo, defenderam os Apelantes, a partir da certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT, indicativa que a área a ser usucapida incide em quatro título definitivos diferentes, a essencialidade da produção de prova pericial e a inverdade das declarações testemunhais:

Assim constou do apelo,
in verbis
:

“(...)
a produção de PROVA PERICIAL pelo Apelado se fazia ESSENCIAL não só para comprovar a posse ad usucapionem pretendida, mas também e principalmente, para demonstrar com exatidão os registros imobiliários a serem usucapidos
” (Id.
198204269, p. 14
).

(...)

“
No presente caso, após oitiva de duas testemunhas do Apelado, Srs. Luiz Piccinin e Osvaldo Aparecido Piccinin (vide id. 59116144 – p. 208 - 210), fora apresentado documento novo pelo Apelado, ou seja, Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT, que simplesmente desmente as testemunhas e revela possível “armação” para tentar induzir o Juízo de primeiro grau a erro, para regularizar ilegalmente a totalidade da posse do Apelado sobre a dominialidade tão somente dos Apelantes, enquanto a Certidão de Usucapião, diz que o imóvel incide também, sobre a área da testemunha Osvaldo Aparecido Piccinin
” (Id. 198204269, p. 15)

Nesse viés, restou expressamente consignado no aresto o descabimento da pretensão dos Recorrentes de reabrir a instrução processual, após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, quando eles próprios ignoraram a fase instrutória.

A propósito, colaciono o respectivo trecho do aresto:

“(...)
observa-se que o Juízo a quo fixou como ponto controvertido o cumprimento dos requisitos do art. 1.238 do CC pela pelo Autor, determinando às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Consoante certidão de Id. 198204236, p. 181, os Apelantes, apesar de devidamente intimados, quedaram-se inertes.

Inobstante, não se verifica insurgência por parte dos Recorrentes acerca da decisão que, finda a instrução probatória, declarou saneado o feito à luz da prova já constante dos autos (Id. 198204241).

Destarte, em consonância com o princípio do venire contra factum proprium, descabe à parte defender após a prolação da sentença contrária aos seus interesses a necessidade de realização de prova pericial quando a produção probatória foi por ela mesmo dispensada
”.

Como se vê, as alegações dos Recorrentes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024